Tribunal: TJMT
Processo: 0004820-49.2014.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ODAIR MARIANO

Número do Protocolo: 110064/2016
Data de Julgamento: 27-01-2020

E M E N T A
ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM DEMANDAS DE SAÚDE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO (TEMA No 84, STJ) – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
Ao contrário do alegado na decisão monocrática proferida pela Vice-Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento colegiado, em sede de Remessa Necessária, houve a retificação parcial da sentença, para admitir a possibilidade de bloqueio online nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, nos termos do Tema no 84 do Superior Tribunal de Justiça.
Logo, estando expressamente presente no julgamento a possibilidade de bloqueio das verbas públicas do Requerido Estado de Mato Grosso, não há desconformidade do Acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema no 84).

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ODAIR MARIANO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da comarca de Sinop, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação.
Isso porque, o julgamento colegiado proferido em 29-4-2019 (fls. 122/130) não estaria em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de Recurso Repetitivo, sob o Tema no 84: Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
No Juízo de origem foi proposta a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Específica, por Odair Mariano, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso, com o escopo de compelir o Requerido ao fornecimento do procedimento de cineangiocornariografia, além de outros procedimentos que se mostrarem necessários, pois, o Autor apresentou quadro de infarto agudo do miocárdio.
Por sentença proferida em 3-11-2015 (fls. 45/48), foram julgados procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de determinar que o Requerido providencie para a parte Autora a disponibilização do procedimento de cineangiocoronariografia, confirmando a medida liminar concedida.
Em face da sentença, o Município de Sinop interpôs Recurso de Apelação Cível, aduzindo a ocorrência de violação ao princípio da reserva do possível, uma vez que, sua restrita capacidade orçamentária constitui limite fático à prestação de direitos que, necessariamente, exigem para sua efetivação, disponibilidade de verbas.
Aponta, ademais, que a condenação no pagamento de honorários advocatícios deve ser extirpada, uma vez que o Município não deve ser considerado quem causou a demanda.
Por essas razões, pleiteia o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença, julgando improcedente a ação e, por consequência, cassando a condenação no pagamento dos honorários advocatícios.
O Estado de Mato Grosso, por sua vez, interpôs Recurso de Apelação Cível requerendo a revogação da multa cominatória fixada, ou a substituição da medida pelo bloqueio online de verbas públicas.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 76/78, sustentando, preliminarmente, a falta de interesse recursal do Município de Sinop, por não ser parte na demanda. Quanto ao apelo estatal, pugnou pelo seu desprovimento.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 88/93, manifestou-se pelo provimento parcial dos apelos, bem como pela retificação da sentença, para excluir a multa diária, facultando ao julgador a utilização de outros mecanismos para efetivação da tutela; bem como assentar o descabimento dos honorários sucumbenciais em relação ao Município de Sinop, mantendo-se os demais termos da sentença.
No julgamento colegiado ocorrido em 29-4-2019 (fls. 122/130), à unanimidade, acolheu-se a preliminar de não conhecimento do Apelo do Município de Sinop, por falta de interesse recursal e proveram o recurso do Estado de Mato Grosso. Em sede de Remessa Necessária houve a retificação parcial da sentença, para admitir a possibilidade de bloqueio online nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.
Em face do resultado desse julgamento, Odair Mariano, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs Recurso Especial (no 43249/2019, fls. 141/145). Ao realizar o juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência deste Sodalício, analisando o acórdão recorrido, observou a aparente desconformidade com a orientação do STJ (Tema no 84), e determinou a devolução dos autos a esta Câmara, para possível juízo de retratação.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

VOTO (MÉRITO)
Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária no 110064/2016, diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade de sequestro de valores dos Entes Públicos (bloqueio) no caso de fornecimento de medicamentos.
Conforme posicionamento daquela Corte Superior no Recurso Especial no 1.069.810/RS, que tramitou sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema no 84), tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. [Destaquei].

Pois bem.
Na decisão monocrática proferida pela Vice-Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, é relatado que a Câmara Julgadora ao analisar a questão, concluiu pela desnecessidade do bloqueio judicial, por eventual descumprimento do dever de fornecer o fármaco necessário, em dissonância do entendimento do STJ.
Ocorre que, analisando os autos, verifico que no julgamento colegiado, em sede de Remessa Necessária, houve a retificação parcial da sentença, exatamente para admitir a possibilidade de bloqueio online nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.
Isso porque, a autorização para fornecimento do tratamento médico requerido pela parte demandante e suportada pelo Estado de Mato Grosso é imprescindível, mormente por se tratar de direito à vida e à saúde, protegidos constitucionalmente.
Ademais, foi autorizado o bloqueio das verbas públicas como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, por se tratar de obrigação de fazer de natureza urgente (risco de óbito), cujo cumprimento não se verificou.
Inclusive, foi mencionado expressamente, nas fls. 128 e 129 do julgamento, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, em especial o fornecimento de medicamentos, trazendo-se a Ementa do REsp 1069810/RS (Tema no 84).
Outrossim, ainda foi ressaltado no julgamento que, o bloqueio somente será determinado em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, competindo à parte Autora instruir o pedido de bloqueio de valores com prescrição médica e orçamentos atualizados, bem como será compelida a juntar aos autos a correspondente prestação de contas da verba bloqueada, com eventual responsabilização daquele que não o fizer.
Logo, estando expressamente presente no julgamento a possibilidade de bloqueio das verbas públicas do Requerido Estado de Mato Grosso, não há desconformidade do Acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema no 84).
Por essas razões, DEIXO DE EMITIR JUÍZO DE RETRATAÇÃO, mantendo incólume o acórdão combatido.
Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA